Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PERDA DE OBJETO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA NÃO PROVADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a devolução de valores pela instituição financeira em favor do consumidor, fruto de bloqueio de valor na conta da pessoa jurídica fornecedora do serviço. Alega-se que a sentença é ultra petita por ter condenado em algo além/acima do que foi pedido, assim como por perda do objeto, diante da devolução dos valores já ter ocorrido, bem como debate-se a forma de estipular os juros e a correção, com base na reforma operada pela Lei de no 14.905 de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a sentença é ultra petita; (ii) se ocorreu a perda do objeto; (iii) os juros de mora e a correção monetária foram estipulados de forma adequada ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é ultra petita o julgado que observa a emenda à inicial como um todo e se adequa ao que ali consta inclusive expressamente. Preliminar rejeitada.
4. A falta de prova de que os valores foram restituídos ao consumidor resulta na condenação de devolução da quantia bloqueada pela instituição de pagamentos de forma indevida e sem a observância do direito à informação.
5. A sentença foi proferida antes da vigência da Lei de no 14.905 de 2024, portanto não há que se falar em reforma da sentença para estipulação da correção monetária e juros de mora em conformidade com a referida lei.
5.1. Todavia, ressalta-se que os juros de mora e correção monetária são obrigações de trato sucessivo, sendo aplicadas, portanto, no mês de regência da lei em vigor, de forma que a nova lei superveniente que altera o regime dos juros moratórios ou da correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive aqueles que já tenham trânsito em julgado e estejam em fase de execução (vide REsp 1.210.516/RS STJ). Portanto, não há necessidade de reforma da sentença, uma vez que a aplicabilidade efetiva dos cálculos de juros de mora e correção monetária serão feitos quando do efetivo pagamento da dívida pelo devedor, observando-se que a condenação deve ser atualizada monetariamente pelo INPC e os juros de mora devem incidir à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. Após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 aplica-se a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do CC/2002.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não é ultra petita a sentença que observa a emenda à inicial, julgando de acordo com os pedidos feitos pelo autor; 2. A falta de prova por parte do fornecedor que possui o ônus probatório, enseja no deferimento do pedido em favor do consumidor; 3. A nova lei superveniente que altera o regime dos juros moratórios ou da correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, mesmo que já tenham trânsito em julgado e estejam na fase de execução”.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o e 6o; CC, artigos 405 e 406; Lei de n.o 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43. STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.210.516/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15/9/2015, p. 25/9/2015)